Tribunal: TJDFT
Processo: 0735799-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado de decisão que converteu em preventiva prisão em flagrante por tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. A gravidade concreta do crime – paciente preso em flagrante transportando mais de 50 pedras de crack, droga de alta nocividade – e o risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
IV. Dispositivo
4. Ordem denegada.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I; L. 11.343/06, art. 33.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 703.409/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021; TJDFT, Acórdão 1294536, 07432290220208070000, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020.